Tribunal: TJES
Processo: 5015478-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015478-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHWAB CAETANO ROMUALDO

INTERESSADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA POR TERCEIRO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. VALIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA DE IPTU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada por município, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo executado. O agravante sustenta a nulidade da citação postal por ter sido o aviso de recebimento assinado por terceiro, bem como a nulidade das Certidões de Dívida Ativa relativas ao IPTU do exercício de 2021, alegando cobrança excessiva em comparação com valores posteriormente revistos em processo administrativo referente aos exercícios de 2022 e 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação postal realizada em execução fiscal quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro no endereço do executado; e (ii) estabelecer se a alegação de erro no lançamento do IPTU, com suposto excesso de cobrança, pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na execução fiscal, a citação realizada por carta com aviso de recebimento considera-se válida quando comprovada a entrega da correspondência no endereço do executado, sendo desnecessária a assinatura pessoal do devedor.

4. O comparecimento espontâneo do executado aos autos para apresentar exceção de pré-executividade evidencia que a citação atingiu sua finalidade, afastando eventual alegação de nulidade do ato.

5. A exceção de pré-executividade constitui incidente de cognição restrita, admitido apenas para matérias de ordem pública ou demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

6. A discussão acerca de eventual excesso de cobrança de IPTU e da correção do valor venal do imóvel exige análise aprofundada do histórico de lançamentos, da Planta Genérica de Valores e possivelmente prova pericial, o que afasta o exame da matéria na via estreita da exceção de pré-executividade.

7. As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado desconstituí-las por meio de prova robusta em via cognitiva adequada.

8. A eventual revisão administrativa do valor do tributo em exercícios posteriores não implica, por si só, a nulidade do lançamento relativo a exercício anterior, pois cada período tributário possui autonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na execução fiscal a citação por carta com aviso de recebimento é válida, quando comprovada a entrega da correspondência no endereço do executado, ainda que o AR seja assinado por terceiro.

2. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir excesso de cobrança ou erro no lançamento tributário quando a matéria depende de dilação probatória.

3. A revisão administrativa do valor de tributo em exercícios posteriores não implica automaticamente a nulidade do lançamento referente a exercício anterior, que permanece amparado pela presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 8º, II; CTN, art. 204; CPC/2015; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025; STJ, AREsp nº 2.874.687/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12.09.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 593.074/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.12.2014, DJe 19.12.2014; STJ, REsp nº 1.168.621/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.04.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015478-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SHWAB CAETANO ROMUALDO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SHWAB CAETANO ROMUALDO
em razão da decisão (id. 15992297, integrada no id. 15992298), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 5007011-94.2022.8.08.0011, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente.

Em suas razões recursais (id. 15992286), o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da sua citação, ao argumento de que a carta com aviso de recebimento (AR) foi assinada por terceiro estranho à lide.

Argumenta, ainda, a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que instruem a execução, por representarem cobrança excessiva de IPTU referente ao exercício de 2021, em descompasso com a realidade imobiliária e com os valores apurados para os exercícios de 2022 e 2023, após processo administrativo de revisão.

Argumenta que o imóvel não sofreu alterações em sua metragem ou padrão que justificassem tamanha oscilação de valores e pleiteia a inversão do ônus da prova para que o ente municipal apresente o referido processo administrativo.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para extinguir a execução fiscal originária.

Decisão, id. 16035617, em que indeferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, id. 16256913, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia em aferir a validade da citação postal do executado e a higidez das CDAs que instruem a execução fiscal originária, notadamente quanto ao alegado excesso de cobrança de IPTU.

A alegação de nulidade da citação não se sustenta, porquanto a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que, no âmbito da execução fiscal, a citação postal considera-se válida quando a correspondência é entregue no endereço correto do executado, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ.

I – (...)

VIII -
Em relação à alegada nulidade da citação, observa-se que o entendimento do Tribunal a quo está alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, na citação realizada via Correios com aviso de recebimento (AR) na execução fiscal, não é exigida a pessoalidade da citação, tampouco a assinatura do próprio executado no AR, sendo suficiente a comprovação inequívoca de que a correspondência

foi entregue no endereço do executado
. Na mesma linha: AgRg no AREsp n. 593.074/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 19/12/2014;

REsp n. 1.168.621/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/4/2012.

IX - Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)

Assim, na execução fiscal, a citação por via postal com aviso de recebimento considera-se válida quando entregue no endereço do domicílio do executado, sendo despicienda a assinatura pessoal do devedor no respectivo AR. Isso porque, no âmbito do procedimento regido pela Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal - LEF), a norma de regência é o seu art. 8º, inciso II, que dispõe que a citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado.

Portanto, a entrega no endereço correto, ainda que recebida por terceiro, atende aos princípios da celeridade e da efetividade processual.

Destaco, ademais, que o agravante não logrou êxito em comprovar que o endereço constante do AR era diverso do seu à época ou que houve vício intransponível na entrega. Pelo contrário, o comparecimento espontâneo do executado aos autos para apresentar exceção de pré-executividade demonstra que o ato atingiu sua finalidade.

Prosseguindo, o agravante sustenta a nulidade das CDAs por erro no lançamento do IPTU de 2021, utilizando como paradigma as revisões administrativas ocorridas nos anos subsequentes (2022 e 2023).

Contudo, é cediço que a exceção de pré-executividade é incidente processual de cognição estreita, admitida apenas para matérias de ordem pública ou que possam ser comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme sedimentado na Súmula nº 393 do STJ: "
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
".

No caso, verifico que a análise do alegado excesso de cobrança e a eventual incorreção dos critérios de avaliação do valor venal do imóvel exigem um exame aprofundado do histórico de lançamentos, da Planta Genérica de Valores do Município e, possivelmente, a realização de prova pericial para confrontar a realidade imobiliária com o lançamento tributário. Tal complexidade fática afasta a liquidez necessária para a desconstituição do título executivo via exceção.

A própria petição que inaugurou o incidente (id. 24219007) demonstra a necessidade de dilação probatória, ao requerer que o Município agravado seja intimado para apresentar cópia do processo administrativo nº 22081/2022, o que corrobora a inadequação da via eleita para a discussão de tal matéria.

Acerca do tema:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÃO. 1. No caso, rever a conclusão do Tribunal de origem, a respeito da validade da citação do devedor principal da obrigação por carta com aviso de recebimento, encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.
2. Em exceção de pré-executividade, não se conhece de alegação cujo exame dependa de dilação probatória
. 3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ; AREsp 2.874.687; Proc. 2025/0075860-8; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 12/09/2025)

Por fim, saliento que a argumentação de que a redução dos valores em 2022 e 2023 prova o erro em 2021 é mera presunção que carece de suporte técnico nestes autos. Os tributos são lançados por exercícios autônomos e a alteração legislativa ou administrativa em um ano não implica, automaticamente, a nulidade do lançamento anterior, que goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN e art. 3º da LEF).

De conseguinte, não havendo prova inequívoca do vício no título executivo passível de reconhecimento de plano, deve-se prestigiar a higidez das CDAs executadas, cabendo ao devedor utilizar-se da via cognitiva ampla para ilidir a presunção legal que milita em favor do Fisco.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)